Tribunal: CARF
Processo: 10530.727151/2014-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.727151/2014-88
ACÓRDÃO
2102-003.987 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROMINAS LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2011 a 31/12/2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não há como se conhecer de Recurso Voluntário que não ataca os
fundamentos do acórdão recorrido, por ausência de dialeticidade
(inteligência do artigo 17 do Decreto 70.235/72, cumulado com os artigos
932, inciso III, e 1.010, inciso III, ambos do Código de Processo Civil).
Para que o recurso possa ser conhecido é indispensável que sejam
apresentados os motivos de fato e de direito em que a defesa se
fundamenta, bem como seus pontos de discordância e as razões e provas
que possuir. O princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos de
fato e de direito expostos na decisão combatida se contraponham ao
fundamento adotado na decisão recorrida.
A mera expressão de inconformismo da parte não atende ao dever de
impugnação específica, nem tampouco alegações que não guardem
relação com o feito em questão. A violação do referido princípio é
suficiente para que o recurso possa ser admitido.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por falta de dialeticidade.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.987 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727151/2014-88
2

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por AGROMINAS LTDA – ME, inscrita no
CNPJ no 05.443.378/0001-83, contra a decisão proferida pela 6a Turma da DRJ/FNS (Acórdão no
07-38.814, fls. 376/383), que julgou improcedente a impugnação apresentada às fls. 240/355,
mantendo integralmente a exigência fiscal.
O processo administrativo de no 10530.727151/2014-88 tem origem em ação fiscal
instaurada pela Receita Federal, que resultou na lavratura dos seguintes autos de infração:

Auto de Infração DEBCAD no 51.069.364-4, no valor de R$ 912.580,27, relativo às
contribuições devidas à Previdência Social e ao GILRAT, incidentes sobre a comercialização
da produção rural, já acrescido de multa de ofício de 112,5% e juros de mora (fl. 377);

Auto de Infração DEBCAD no 51.069.365-2, no valor de R$ 87.748,10, referente às
contribuições destinadas a terceiros (SENAR), também incidente sobre a comercialização
da produção rural, igualmente com multa qualificada de 112,5% e juros (fl. 377);

Auto de Infração DEBCAD no 51.069.366-0, no valor de R$ 18.128,43, lavrado por
descumprimento de obrigação acessória (art. 33, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.212/1991), em
razão da não apresentação de documentos e informações fiscais no prazo estipulado (fl.
377).
Conforme consignado no relatório da fiscalização, a contribuinte teria omitido
informações nas GFIP, zerando campos relativos à receita bruta da comercialização da produção
rural, divergindo dos dados extraídos das Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) e da DIPJ. Além disso,
mesmo intimada por meio do TIF no 2, deixou de apresentar documentos essenciais, ensejando o
agravamento da multa de ofício em 50%, nos termos do art. 44, §2o, I, da Lei no 9.430/1996 (fl.
378).
A impugnação administrativa limitou-se na alegação de inconstitucionalidade da
contribuição incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural pessoa jurídica,
em face do julgamento do RE no 363.852/MG pelo STF.
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.987 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727151/2014-88
3
A DRJ, entretanto, entendeu que a decisão da Suprema Corte limitou-se aos
produtores rurais pessoas físicas, não alcançando pessoas jurídicas, e que à Administração não
compete reconhecer inconstitucionalidade de leis (fls. 379/380)
Concluiu, assim, pela manutenção integral do crédito tributário (fl. 383).
Irresignada, a contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 391/394, reiterando,
em poucas linhas, os fundamentos da impugnação,
Ao final, requer o provimento recursal.
Em síntese, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula – relator.
Pressupostos de Admissibilidade
O presente recurso encontra-se tempestivo, mas não reúne as demais condições de
admissibilidade, motivo pelo qual dele deixo de conhecer.
Embora o recurso tenha sido apresentado de forma tempestiva, constata-se, desde
logo, que não atende ao princípio da dialeticidade, previsto no §1o do art. 16 do mesmo diploma
legal.
Com efeito, a peça recursal apresentada sequer se dá ao trabalho de repetir os
mesmos termos da impugnação e tampouco enfrenta as razões exaradas no acórdão de piso.
Não há, em toda a pequena extensão do recurso, qualquer contrarrazão quanto aos
termos da fundamentação exarada no acórdão de impugnação e mais, repete-se os mesmos
fundamentos da impugnação.
Como é cediço, o princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o dever de
enfrentar os fundamentos de fato e de direito da decisão combatida, demonstrando, de forma
específica e objetiva, os pontos de discordância que justificam a revisão da decisão. A mera
reiteração de teses genéricas, dissociadas da motivação da decisão recorrida, não satisfaz o dever
de impugnação específica, configurando hipótese de não conhecimento do recurso.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Conselho é firme:
Numero do processo: 10437.720411/2014-52
Turma: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Mar 10 00:00:00 UTC 2025
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.987 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727151/2014-88
4
Data da publicação: Tue Apr 01 00:00:00 UTC 2025
Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2012
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada.
Numero da decisão: 2101-003.060
Portanto, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos do
acórdão de primeira instância, não deve ser conhecido o recurso voluntário, por inobservância dos
pressupostos de admissibilidade formais, especialmente o princípio da dialeticidade.
Conclusão
Face ao exposto, não conheço do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 492
DF CARF MF
Original